Tribunal: TRF3
Processo: 5007170-70.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
367/549)

5007170-70.2019.4.03.6104

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007170-70.2019.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIO LUCIO DA CONCEICAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA DA SILVA GUIMARAES SANTOS - SP315782-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POLICIAL CIVIL. TEMA 942/STF. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer atividade especial (Carcereiro de Polícia) e conceder aposentadoria por tempo de contribuição. O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva e à vedação constitucional de contagem de tempo fictício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao não se manifestar sobre a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto a tempo de Regime Próprio e sobre a suposta impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva do INSS configura inovação recursal, visto que a matéria não foi arguida em sede de contrarrazões ou em momento anterior, operando-se a preclusão consumativa e impedindo o exame do tema sob pena de violação ao efeito devolutivo.

4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no Tema 942 de Repercussão Geral do STF, que autoriza a conversão de tempo especial em comum para servidores públicos até a Emenda Constitucional no 103/2019, o que afasta a tese de contagem de tempo fictício (art. 201, § 14, da CF).

5. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no bloco decisório, a utilização dos declaratórios para rediscussão de tese jurídica devidamente enfrentada é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

A suscitação de tese defensiva apenas em sede de embargos de declaração, sem anterior submissão ao contraditório ou devolução em sede recursal apropriada, caracteriza inovação recursal e obsta o conhecimento da matéria.

É legítima a conversão de tempo especial em comum de servidor público até o advento da EC 103/2019, nos termos do Tema 942/STF, não configurando o referido cômputo contagem de tempo fictício.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 14; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942 de Repercussão Geral (RE 1.014.286).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007170-70.2019.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIO LUCIO DA CONCEICAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA DA SILVA GUIMARAES SANTOS - SP315782-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de v. acórdão (id. 343166783) que, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer o caráter especial da atividade exercida no período de 22/06/1988 a 31/03/2011 (Carcereiro de Polícia Civil), determinando a respectiva conversão em tempo comum pelo fator 1.4, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde o requerimento administrativo (DER 24/01/2019).

Em suas razões recursais (id. 344103323), o INSS sustenta a existência de omissão no julgado. Alega, em síntese sua ilegitimidade passiva para reconhecer e averbar tempo de serviço prestado perante Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), uma vez que o período refere-se ao cargo de Carcereiro de Polícia do Estado de São Paulo, bem como a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, ante a vedação constitucional de contagem de tempo fictício (art. 40, § 10, e art. 201, § 14, da Constituição Federal).

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e mantida a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais ventilados.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, contudo, verifica-se que a pretensão da autarquia previdenciária não encontra amparo nas hipóteses legais, revelando nítido intuito de rediscussão do mérito e inovação recursal.

1. Da Alegada Ilegitimidade Passiva (Inovação Recursal)

Sustenta o INSS sua ilegitimidade passiva para o reconhecimento de tempo especial em Regime Próprio (RPPS).

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que tal matéria não foi arguida pela autarquia em sede de contrarrazões à apelação (peça que não foi protocolada pelo ente público, conforme certificado no processo – id. 196455345).

Desta feita, a suscitação de tese defensiva apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa.

O efeito devolutivo do recurso de apelação (tantum devolutum quantum appellatum) e a natureza dos embargos de declaração impedem que o Tribunal se manifeste sobre questões que não foram oportunamente submetidas ao contraditório e ao crivo da instância originária ou devolvidas na fase recursal apropriada.

2. Da Conversão de Tempo Especial em Comum e do Tema 942 do STF

No mérito, o acórdão fundamentou-se no Tema 942 do STF, que autoriza expressamente a conversão do tempo especial em comum para servidores públicos em períodos anteriores à EC 103/2019:

"Até o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, é possível a averbação do tempo de serviço prestado por servidor público sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com conversão em tempo comum, mediante aplicação dos fatores de conversão do regime geral de previdência social."

Como o intervalo reconhecido (22/06/1988 a 31/03/2011) é integralmente anterior à referida reforma, a aplicação do precedente vinculante é impositiva. A conversão baseada em serviço efetivo não se confunde com "tempo fictício" vedado pela Constituição.

Ao aplicar o entendimento da Suprema Corte, o julgado automaticamente afastou a tese de "tempo fictício" (art. 201, § 14, da CF), uma vez que a conversão de tempo especial em comum, baseada em atividade efetivamente exercida sob condições prejudiciais, não se confunde com a contagem de tempo sem contribuição ou sem prestação de serviço.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por discordar da tese jurídica adotada, o que deve ser buscado pelas vias recursais próprias perante as instâncias superiores, sendo os embargos de declaração via inadequada para tal fim.

3. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, a mera interposição dos declaratórios é suficiente para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.

Inexistindo os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POLICIAL CIVIL. TEMA 942/STF. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer atividade especial (Carcereiro de Polícia) e conceder aposentadoria por tempo de contribuição. O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva e à vedação constitucional de contagem de tempo fictício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao não se manifestar sobre a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto a tempo de Regime Próprio e sobre a suposta impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva do INSS configura inovação recursal, visto que a matéria não foi arguida em sede de contrarrazões ou em momento anterior, operando-se a preclusão consumativa e impedindo o exame do tema sob pena de violação ao efeito devolutivo.

4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no Tema 942 de Repercussão Geral do STF, que autoriza a conversão de tempo especial em comum para servidores públicos até a Emenda Constitucional no 103/2019, o que afasta a tese de contagem de tempo fictício (art. 201, § 14, da CF).

5. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no bloco decisório, a utilização dos declaratórios para rediscussão de tese jurídica devidamente enfrentada é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

A suscitação de tese defensiva apenas em sede de embargos de declaração, sem anterior submissão ao contraditório ou devolução em sede recursal apropriada, caracteriza inovação recursal e obsta o conhecimento da matéria.

É legítima a conversão de tempo especial em comum de servidor público até o advento da EC 103/2019, nos termos do Tema 942/STF, não configurando o referido cômputo contagem de tempo fictício.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 14; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942 de Repercussão Geral (RE 1.014.286).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão